Tribunal: TJDFT
Processo: 0741914-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RESOLUÇÃO N. 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SALÁRIO-MÍNIMO DO DIEESE. PARÂMETROS. MÍNIMO EXISTENCIAL. 05 SALÁRIOS-MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pela Autora impugnando a decisão de indeferimento da gratuidade justiça.
II. Questões em discussão.
2.1. Hipossuficiência financeira da Agravante para custear as despesas do processo e os honorários advocatícios, com base nos elementos de provas dos autos.
2.2. Ausência de previsão legal de parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça. Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna do Requerente, conceito esse de difícil designação objetiva.
III. Razões de decidir.
3.1. A previsão constitucional (art. 5o, inciso LXXIV) de que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, revela presunção relativa da declaração de pobreza, incumbindo ao requerente o ônus probatório.
3.2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
3.3. O valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado pelos indicadores da resolução da Defensoria Pública quanto à necessidade de assistência judiciária gratuita, se adequando à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar, para a provisão das necessidades básicas de uma família. Nesse sentido, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar deve ser de cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 8.105,00 (oito mil e cento e cinco reais).
3.4. Comprovação por documentos que os rendimentos mensais da Recorrente são inferiores a 5 (cinco) salários-mínimos.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada.
Tese de julgamento: “Defere-se a gratuidade de justiça quando a pessoa natural comprovar rendimentos mensais inferiores a 05 (cinco) salários-mínimos.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; e CPC, arts. 99, §§ 2o e 3, 100.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0712494-10, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 03.07.2025.